Tribunal: TJMMG
Processo: 2000446-33.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000446-33.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 04/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, visando à reforma da sentença que absolveu o apelado pela prática dos crimes previstos nos artigos 163 (recusa de obediência) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há fundamentos para sustentar a imposição de uma condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se as provas coligidas aos autos não permitem a certeza necessária para sustentar a imposição de um decreto condenatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em observância ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação desprovida. __________ Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.265.143/MG, Relatora Min. Daniela Teixeira, Relator para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 3/6/2025 e AgRg no AREsp n. 915.956/MG, Relator Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. em 22/11/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a absolvição do apelado pelos crimes de recusa de obediência e de falsidade ideológica, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor dos acusados Ítalo Gustavo Pires e Rodrigo Irai da Silva, fazendo-o sob os seguintes termos: [...] Consta dos autos que, na data de 14 de janeiro de 2023, por volta das 23 horas e 43 minutos, em São João del-Rei/MG, o denunciado 3º Sgt PM Ítalo Gustavo Pires, se recusou a obedecer a ordem emanada pela sua superior hierárquica sobre matéria de serviço. Na mesma data e por volta da mesma hora, ambos os denunciados omitiram em documento público declarações que nele deveriam constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato jurídico relevante, atentando contra a Administração Militar. Eis que na data supracitada, os denunciados foram acionados para atuarem em uma ocorrência de acidente de trânsito, na qual um dos condutores se encontrava notavelmente embriagado. Diante de tal fato, a 2º Ten PM Ana Luíza Barros de Araújo se fez presente no local dos fatos, ocasião em que ordenou ao 2º Sgt PM Ítalo Gustavo que efetuasse a prisão do condutor do veículo, pois este se encontrava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assim como também não se esquecesse de lavrar e cadastrar a AIT de embriaguez em campo próprio no REDS. Ordens as quais não foram cumpridas pelo denunciado. Posteriormente, o denunciado Sgt PM Ítalo Gustavo elaborou o REDS nº 2023-002218893-001, com o auxílio do Cb PM Rodrigo Irai, constando no campo “provável descrição da ocorrência principal” o código T00009 – Acidente de trânsito com vítima (T00009), em vez de “T10.306 – Conduzir veículo sob influência de efeito de álcool ou substância psicoativa que determine a dependência”. Além da omissão da embriaguez no campo “provável descrição da ocorrência” tal fato também foi omitido em seu histórico da ocorrência, sendo relatado apenas que o condutor se encontrava com hálito etílico no campo “atitudes/sinais de embriaguez”. Por fim, deixou de constar no REDS que o delegado havia dispensado a oitiva do condutor, conforme o denunciado havia anunciado, e também de citar a recusa ao uso do etilômetro. Tal fato atenta contra a Administração Militar, uma vez que causa descrédito pela inidoneidade da conduta dos seus agentes perante a população, ao passo que também avilta os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. Diante do exposto, ambos os denunciados encontram-se incursos no art. 312 (falsidade ideológica), do Código Penal Militar, sendo que o 3º Sgt PM Ítalo Gustavo Pires também se encontra incurso no art. 163 (Recusa de obediência), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. (Evento 1- DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 1º/06/2023 (Evento 2 – RECDEN1). Devidamente notificados, os acusados apresentaram defesa prévia (Evento 66 – DEFESA PRÉVIA1). Em 05/09/2024, realizou-se a audiência de inquirição de testemunhas de acusação – Ten Cel PM Sandro Edson do Nascimento, 2º Ten PM Ana TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Luíza Barros de Araújo e o Cb PM Anderson Diego de Almeida (Evento 69 – ATA1). No dia 17/10/2024, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa – Cb BM Iuri Aguiar Andrade Carlos e Gustavo Faria Teixeira (Evento 87 – ATA1). O interrogatório dos acusados foi realizado no dia 28/01/2025, tendo o parquet, para fins do art. 427 do CPPM, requerido diligências. Já na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público optou por alegações orais finais, enquanto a defesa dos acusados pugnou pela apresentação de alegações finais escritas (Evento 119 – ATA1), acostadas no Evento 130 – ALEGAÇÕES1. Em 24/06/2025, reuniu-se o douto Conselho de Justiça (CPJ) para a sessão de julgamento, tendo o Ministério Público requerido a absolvição do Cb Rodrigo Iraí da Silva, com fulcro no art. 439, alínea "c" do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Todavia, em relação ao Sgt Ítalo Gustavo Pires, requereu a condenação pelos crimes dos artss 312 (falsidade ideológica) e 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar (CPM). A defesa dos acusados, por sua vez, reiterou os termos postos nas alegações finais e pugnou pela absolvição de todos os envolvidos, seja pelas alíneas "a", "c" ou pela "e" do art. 439 do CPPM. Findos os debates, o douto CPJ da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), por maioria de 4x1, absolveu o militar Ítalo Gustavo Pires da prática dos crimes previstos nos arts. 163 (recusa de obediência) e 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, nos termos do art. 439, "e", do CPPM. Decidiu, ainda, por unanimidade, absolver Rodrigo Iraí da Silva do delito capitulado no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com fulcro no art. 439, "d", do CPPM (Evento 146 – ATA1). Os termos da sentença foram acostados no Evento 152 – SENT1, tendo o Ministério Público interposto recurso de apelação, notadamente em face da absolvição do denunciado Ítalo Gustavo Pires (Evento 159 – APELAÇÃO1). Em suas razões de apelação, sustentou a existência de provas suficientes para ensejar a condenação do apelado, tanto pelo crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) quanto pelo art. 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM. Disse que o dolo restou configurado quando o apelado, “ciente da expressa ordem legal, deixou deliberadamente de cumpri-la e ainda elaborou REDS em desconformidade com a determinação recebida, omitindo elementos essenciais que revelavam a embriaguez do condutor”. Asseverou que a prova testemunhal foi unânime em confirmar os notórios sintomas de embriaguez apresentado pelo apelado, ao passo que este “registrou no REDS apenas “hálito etílico” em campo secundário, omitindo os elementos determinantes (fala desconexa, recusa ao teste do etilômetro, andar cambaleante)”, em clara alteração da verdade dos fatos. Registrou que estão presentes “os elementos que compõem o dolo, a saber: cognoscitivo (conhecimento dos elementos do tipo objetivo) e volitivo (vontade de realizar os elementos do tipo objetivo)”, tanto na conduta de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 redigir de maneira irregular o REDS quanto na de deixar de obedecer à ordem legal, razão pela qual a condenação é medida que se impõe. Requereu, assim, o provimento do presente recurso, visando à condenação do apelado Ítalo Gustavo Pires pela prática dos crimes previstos nos arts. 163 e 312, ambos do CPM. A defesa do apelado apresentou suas contrarrazões no Evento 168 – CONTRAZAP1. Sustentou, em síntese, que o material probatório é insuficiente para a condenação. Alegou que a prisão não foi efetuada, uma vez que não havia evidências de que o condutor do veículo estivesse embriagado, “a não ser os relatos das testemunhas do processo, que NÃO tiveram contato direto com a vítima e que podem ter confundido sinais de embriaguez com o trauma que o condutor do veículo havia sofrido”. Disse que não houve omissão em relação à prisão do condutor do veículo, tampouco na confecção do Boletim de Ocorrência, “uma vez que em toda cadeia de atendimento, inclusive a da PMMG, a ocorrência era de acidente de trânsito com vítima e que a vítima sofreu um trauma que levou inicialmente os militares ao entendimento que a alteração da consciência não é por embriaguez, e sim por trauma”. Asseverou que, ao contrário do alegado pelo apelante, as peças probatórias demonstraram que o apelado procedeu regularmente ao atendimento do acidente, adotando as providências cabíveis ao caso em concreto. Disse que, pairando dúvidas acerca dos fatos imputados ao apelado, inclusive quanto à intenção deliberada de insubordinação ou recusa de obediência injustificada, é aplicável o princípio do in dubio pro reo. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença absolutória. O douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, inteira razão assiste ao representante do Órgão Ministerial subscritor da peça recursal quando clama pela condenação do réu Ítalo pelos crimes de recusa de obediência e falsidade ideológica, uma vez que os elementos de convicção trazidos aos autos evidenciam que ele, de maneira deliberada, recusou-se a proceder à prisão e respectiva lavratura do REDS com a especificação acerca do estado de embriaguez do condutor, a despeito de haver sido ordenado pela 2ª Ten PM Ana Luíza Barros de Araújo, CPU do turno no dia dos fatos, inclusive diante do risco real de o motorista se evadir (evento 69 - VÍDEO2 - 14:35 minutos), omitindo, ainda, que se tratava de uma ocorrência envolvendo a condução de veículo sob influência de efeito de álcool ou substância psicoativa que determine dependência (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 06/12 dos autos nº 2000330-27.2023.9.13.0004), mesmo diante de todos os sinais apresentados pelo condutor. No mais, tendo o objeto da apelação sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, a Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 159), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente pela punição dos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros atualmente. Posto isso, o Ministério Público, por esta Procuradoria de Justiça opina pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso da acusação (evento 159), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 3º Sgt PM ÍTALO GUSTAVO PIRES nas sanções dos artigos 163 e 312, ambos do Código Penal Militar. (Evento 8 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Consta na exordial acusatória que o 3º Sgt PM Ítalo Gustavo Pires, durante atuação em uma ocorrência de acidente de trânsito, teria se recusado a cumprir ordem emanada por seu superior, consistente na prisão de condutor de veículo envolvido em sinistro e, ainda, ter omitido a informação de que se tratava de um evento relacionado à condução de veículo sob influência de efeito de álcool, configurando os delitos capitulados nos arts. 163 (recusa de obediência) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM). A absolvição do apelado, por ambos os delitos, efetivou-se pela alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação) do art. 439 do CPPM. Diante desse contexto fático e após análise minuciosa do conjunto probatório, entendo que a sentença primeva deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Notadamente em relação ao crime de recusa de obediência, verifiquei que a ordem dada ocorreu num primeiro momento do atendimento policial, quando ainda não se tinha consciência da gravidade do impacto sofrido pela vítima com a colisão. No decorrer do evento, quando não mais se fazia presente a 2ª Ten PM Ana Luíza Barros de Araújo – autoridade que havia emitido a ordem –, o apelado, diante da situação de potencial dano à vítima, reconheceu que aqueles sinais que, a olho nu, indicavam embriaguez, poderiam ter-se desenvolvido pelo constatado trauma crânioencefálico (TCE) padecido pela vítima. Portanto, a despeito de ter sido legítima e coerente a ordem dada na primeira interpretação dos fatos, mostrou-se inaplicável ao final do procedimento, diante das novas versões e ocorrências apresentadas. Assim, no meu entendimento, não há prova de que o apelado se recusou, de forma deliberada, a cumprir a ordem, mas somente adotou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 posicionamento mais adequado e eficiente diante da nova situação enfrentada, fato que afastaria o dolo de “desobedecer’ exigido pelo tipo penal. Ademais, conforme consta no depoimento da 2ª Ten PM Ana Luíza Barros de Araújo (Evento 69 – VÍDEO2, a partir de 22m52s até 24m15s), a aventada desobediência somente restou constatada dias após o ocorrido e por mero acaso, ou seja, não houve o enfrentamento direto do subalterno em face de seu superior hierárquico. A esse respeito, a doutrina de Coimbra Neves e Marcello Streifinger: Essa recusa, bom que se esclareça, não pode estar restrita ao descumprimento discreto da ordem, sem que haja a efetiva afronta ao ordenador. Pode até ser silencioso o descumprimento, mas não pode passar despercebido, a ponto de somente a posteriori verificar-se que a ordem não foi acatada. Exige-se o enfrentamento, ainda que em silêncio, deprimindo a autoridade e lesando a disciplina. Dessa forma, o militar que simplesmente recebe ordem de seu superior para abastecer a viatura antes de deixar o serviço, mas não a cumpre, fato que, porém só é notado apenas posteriormente, quando outro motorista assume o serviço, não estará incorrendo no delito, mas apenas em transgressão disciplinar. De outra banda, o militar que recebe a ordem direta de seu superior para abastecer a viatura e se recusa instantaneamente a fazê-lo, tête-à-tête com o superior, estará incurso no delito. (in Manual de Direito Penal Militar, 7ª ed., Ed. JusPodivm, p. 1042). Além disso, constatei que tanto o médico que atendeu a vítima (Evento 87 – VÍDEO2) quanto o policial bombeiro que realizou a primeira abordagem e avaliação (Evento 87 – VÍDEO3) foram uníssonos em afirmar que a confusão mental e o andar cambaleante podem ter sido decorrentes do trauma. Do mesmo modo, afirmaram que o hálito etílico pode se fazer presente em virtude da condição crônica da vítima – situação que não se comprovou nos autos nem se fez prova da sua inexistência. Notadamente em relação ao depoimento do Cb BM Iuri Aguiar Andrade Carlos, destaco a informação de que, quando se tratar de uma possível ocorrência de caso de embriaguez, a sua consignação no relatório de atendimento dos bombeiros é protocolo obrigatório. Contudo, conforme se infere do Relatório de Atendimento Pré-hospitalar n. 2023- 002224678-001 (Evento 102 – OUT14, p. 2), esse dado não se fez presente no caso em comento. Robustecendo essa conclusão, vejamos o seguinte excerto subtraído do depoimento prestado em juízo: “No momento que a gente atendeu a vítima, tem situações, quando é caso de TCE grave, né, que a pessoa fica mais agitada, pode parecer que a vítima tá embriagada, mas é devido ao trauma dano-encefálico do TCE. Essa é uma situação que pode acontecer dentro do protocolo do bombeiro. E tem situações também, não sei se é relacionado a diabetes, que a pessoa libera também o hálito etílico, mesmo não estando embriagado. Tem situações que parece que a vítima tá embriagada e não está. Devido a outros problemas acontecidos. Aí quando a vítima tá com sinais mesmo de embriaguez, a gente até relata no B.O., no boletim de ocorrência nosso do bombeiros. Porque quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a gente aborda, a gente faz a análise primária, medindo nível de consciência, analisa a pulsação, a respiração, aí quando tem alguma coisa mais grave, relacionada a álcool, a gente relata no relatório, mas quando não tem, a gente só faz essa avaliação e esse resgate conforme o protocolo e encaminha para a UPA. (Evento 87 – VÍDEO3, a partir 1m03s até 2m32s) Nesse contexto, corroboro o entendimento manifestado pelo juízo quo no sentido que “diante da fragilidade probatória quanto ao dolo da conduta do réu e à própria configuração do tipo penal, não se pode afirmar, com a certeza exigida no processo penal, que houve intenção deliberada de insubordinação ou recusa de obediência injustificada, de modo que deve prevalecer a regra do in dubio pro reo, que impõe, em situações como a dos autos, a decisão em favor do acusado.”. Da mesma forma, entendo que, em relação ao crime de falsidade ideológica, a materialidade delitiva não restou indiscutivelmente comprovada nos autos. Isso porque, a informação tida como ausente – sintomas de embriaguez –, se fez constar no REDS n. 2023-002218893-001, mesmo que de forma secundária, no campo “atitudes/sinais de embriaguez”, consistente na percepção de hálito etílico (Evento 102 – OUT2, p. 10). Quanto ao outro item apontado na exordial acusatória como configurador do tipo penal, qual seja, fazer constar “no campo “provável descrição da ocorrência principal” o código T00009 – Acidente de trânsito com vítima (T00009), em vez de “T10.306 – Conduzir veículo sob influência de efeito de álcool ou substância psicoativa que determine a dependência”, entendo que o apelado, responsável direto pela condução da operação naquele momento, concluiu que, pelo desenvolvimento da ocorrência, o código T10.306 não era a melhor opção para representar a situação. Conforme dito alhures, ao examinar a suposta prática do crime de recusa de obediência, verifica-se que o apelado, no decorrer da ocorrência, constatou que os sintomas apresentados pela vítima poderiam ser tanto decorrentes de uma possível embriaguez quanto do trauma causado pela colisão. Ponderando esses fatos, e com o respaldo do atendimento dos bombeiros militares, concluiu pela segunda opção, fato que, a meu ver, não configura, por si só, a vontade deliberada de alterar a verdade sobre fato jurídico relevante, tampouco revela intenção de atentar contra a Administração ou o serviço militar. Também nessa seara, coaduno com a sentença primeva, no sentido de que “a materialidade do crime encontra-se isolada nos autos, não sendo possível afirmar, com a segurança que o processo penal exige, o dolo deliberado do acusado em falsear a verdade. Nessa perspectiva, o nexo causal entre a conduta e o resultado não restou demonstrado, razão pela qual a imputação se revela frágil e insuficiente para embasar uma condenação penal.”. Como é sabido, no processo penal, um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis, não bastando apenas a probabilidade delitiva. Havendo qualquer dúvida, como ocorre no caso em tela, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. REVISÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial ministerial, reformando o acórdão absolutório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e determinando o restabelecimento da condenação imposta em primeiro grau pelo crime de estupro de vulnerável. 2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em grau recursal, absolveu o acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio in dubio pro reo, por entender que as provas eram insuficientes para a condenação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável pode ser mantida com base em provas consideradas frágeis e insuficientes pelo Tribunal de origem, sem que ocorra reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ. 4. Há também a questão de saber se a palavra da vítima, não colhida sob o crivo do contraditório, pode ser considerada como elemento de prova suficiente para a condenação. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais constatou fragilidades significativas nas provas, comprometendo a segurança necessária para uma condenação criminal, aplicando corretamente o princípio in dubio pro reo. 6. A inexistência de depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, impede a valoração da palavra da vítima como elemento de prova idôneo. 7. A análise do conjunto probatório revela a existência de dúvida razoável quanto à autoria do crime, o que impõe a manutenção da absolvição pelo princípio in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental provido para manter o acórdão absolutório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tese de julgamento: "1. A condenação criminal deve estar fundamentada em provas robustas e inequívocas. 2. A inexistência de depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, impede a valoração da palavra da vítima como elemento de prova idôneo. 3. A aplicação do princípio in dubio pro reo é correta quando há dúvida razoável quanto à autoria do crime". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.563/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023. (AgRg no AREsp n. 2.265.143/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REVISÃO DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do apelo extremo. (Súmula n. 7/STJ). II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 915.956/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 2/12/2016.) Com destaques. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a absolvição do apelado pelos crimes de recusa de obediência e de falsidade ideológica, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e manter a absolvição do apelado pelos crimes de recusa de obediência e de falsidade ideológica, com fincas no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de dezembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator